Tribunal: TJES
Processo: 0001182-11.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-11.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GERALDA MARLENE DE LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001182-11.2019.8.08.0049

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
GERALDA MARLENE DE LIMA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
REGISTRO NA ANVISA E
INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O direito a saúde
e a
responsabilidade dos entes públicos
decorre da disposição contida no
artigo 196 da CF/88
,
sendo
pacífico o entendimento
quanto à
responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

2.
A
autonomia técnica
dos

CACON
s
e UNACONs
para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS
não afasta
a responsabilidade dos entes federados
no
fornecimento d
e
medicamentos

e
tratamentos a quem demonstra necessidade.

3.
A recusa na prestação à saúde pelo ente federado reflete na necessária judicialização do pedido. Acolhidas as razões e demonstrada sua responsabilização
é correta a
fixação de honorários advocatícios em seu desfavor,
por aplicação do princípio da causalidade
.

4.
Recurso
conhecido e improvido.

5.

Honorários advocatícios majorados para R$700,00 (setecentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001182-11.2019.8.08.0049

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
GERALDA MARLENE DE LIMA

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
apelação cível
interpost
a
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, uma vez que irresignado com a
sentença proferida nos autos da ação cominatória a obrigação de fazer ajuizada por GERALDA MARLENE DE LIMA,
com o intuito

de
obter o fornecimento de medicamento denominado Bortezomibe 3,5mg
.

A
referente
condenação fora imposta ao Estado do Espírito Santo, além do
pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

O ente estatal sustenta que a sentença deve ser anulada, eis que a competência para fornecer o medicamento pleiteado é da União (Tema 793 STF).

Alternativamente, argumenta que a assistência oncológica se dá por meio dos CACONS ou dos UNACONS (Centro de Alta Complexidade em Oncologia e Unidade de Alta Complexidade em Oncologia); que não há prova da necessidade de uso do medicamento ou comprovação de ineficácia dos fornecidos pelo SUS (tema 106 STJ); que não deve ser-lhe atribuído o pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09, condenação que deve ser afastada, eis que não deu causa ao ajuizamento da lide.

P
ois bem.

Para afastar o argumento quanto à
competência
da União
para fornecer o medicamento pleiteado,
faço algumas considerações.

Em
primeiro, como cediço,
o direito a saúde decorre da responsabilidade dos entes públicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Píblico ao fornecimento de atendimento médico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

Nesta senda, é pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade
solidária
da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. [...]
3. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a jurisprudência de que
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde
.
4. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

No mesmo sentido tem sido o posicionamento da Suprema Corte:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral.
Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Este Egrégio Sodalício possui julgados
em igual direção
, a exemplo os arestos deste Colenda Câmara:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.
2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).
3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida. 4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial. [...] 6 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

Quanto ao precedente mencionado, destaque-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Com isso
,
d
o precedente
originado por exame do Tema 793 pelo STF
extraímos
as seguintes
vertentes:
primeiro
afasta-se a
necessária inclusão da União no polo passivo, a avocar a competência da
Justiça Federal.

A
uma
porque
o medicamento possu
i
registro na ANVISA e de a União não ter sido acionada na demanda, a duas,
porquanto a responsabilidade dos entes federados é solidária.

P
ara além disso,
eventual ressarcimento
do custeio do medicamento fornecido,
deve ser requerido
por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo.
No mesmo sentido concluiu a Primeira Câmara Cível:

[...]
6.
Embora
o STF
tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é
solidária
,
podendo o polo passivo
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190037389, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-73.2019.8.08.0063 AP TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: IRACEMA OST RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PLERIXAFOR (MOZOBIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o

medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária.
II.
Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser requerido em desfavor da União, deve ser dirigido ao juízo primevo por meio próprio
. III. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação. IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor - Mozobil). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO DIVISÃO DAS DESPESAS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1- O STF, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 - SE, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 2-
O STJ reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do STF relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
3- Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00001106820188080034, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, não há que se falar na necessária inclusão da União no polo passivo da lide.

Seguindo, e
m relação
à autonomia técnica dos CACONs (
Centro de Alta Complexidade Oncológica
)
para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS, destaco que
a ausência de participação em programa público específico para atendimento de portadores de câncer não afasta a obrigação estatal
em
fornecer a medicação pleiteada, porquanto o Sistema Único de Saúde – SUS é custeado por todos os entes federados, os quais possuem o comum dever de prestar assistência à saúde.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). (¿) 8. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). 2. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 3. Restando suficientemente comprovado, através de laudo médico, que o paciente necessita do medicamento individualizado, deve sim o poder público custeá-lo. 4.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015199000199, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

No mesmo sentido confira-se:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 039199000116, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

Voltando-nos à
particularidade contida nos autos
, verifica-se pela documentação acostada que a demandante foi diagnosticada com mieloma múltiplo CID90.0,
necessitando de tratamento por meio do
medicamento
denominado
Bortezomibe,
o qual possui
registr
o
na Anvisa e

já foi
incorporado
ao
Sistema Único de Saúde – SUS
1

desde o ano de 2020
.

Trato continuativo,
destaca-se
laudo
s
médico
s que atestam

já ter sido paciente submetida a tran
s
plante de medula óssea e a
o uso de outros medicamentos,
bem como

a especificação

quanto à
necessidade de uso do tratamento com o fármaco mencionado, em caráter de urgência, sob risco de morte.

Com isso, não merece reparos a sentença vergastada nos pontos até aqui abordados, revelando-se a necessidade de que seja fornecida a medicação conforme prescrição médica, de modo que passo a enfrentar o ponto derradeiro do apelo.

Aduz o Estado do Espírito Santo
que não
deve ser-lhe atribuído o pagamento de
honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09,
condenação que deve ser afastada, eis que não deu causa ao ajuizamento da lide.

N
esse tocante,
também sem guarida
o argumento do apelante, eis que a lide tramitou sob procedimento comum, aplicando-se os mencionados dispositivos apenas quando o pedido é judicializado perante os Juizados Especiais.

Para além disso, houve necessário ajuizamento do pedido para fornecimento do medicamento,
após recusa
administrativa
, cabendo
aqui
, com a sucumbência do acionado, a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Por todo o
exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença
objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2020/prt0043_28_09_2020.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.